Tribunal: TJDFT
Processo: 0722621-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Processo n. 0722621-12.2022.8.07.0000 Embargante(s) Leidiana Rodrigues de Sousa Versiani Embargado(s) Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Leidiana Rodrigues de Sousa Versiani contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 37638194), que rejeitou liminarmente a petição inicial de mandado de segurança impetrado pela ora embargante com o fito de impugnar ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, em sede de concurso público para provimento do cargo de Enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em suas razões (Id 37860931), a recorrente sustenta inicialmente o cabimento dos embargos de declaração com fundamento nos art. 1.022, II c/c art. 489, § 1o, IV, do CPC. Rememora os fatos processuais e alega que decisão deve ser modificada pois, deixou de evidenciar de forma clara, se o fundamentado negou a tutela do direito constitucional pleiteado com base na impossibilidade de acesso aos meios de provas anexados, ou se estes foram analisados e declarados à míngua da pronta demonstração do direito líquido e certo. (sic) Diz que o conjunto probatório, ora anexado na peça mandamental, atestam por vários meios autorizados em lei, o inaceitável tratamento dado pela referida banca aos candidatos, no que se refere a preservação da lisura do edital. Assim, amparada pelo artigo 369, caput, do Código de Processo Civil, a autora trouxe aos autos iniciais, vários meios de provas disponíveis aos candidatos na ocasião [...] Assinala que todo o conjunto de provas em comento, esta resultaria na Concessão da Liminar autorizando a suspensão do certame, ora aplicado, completamente fora dos parâmetros legais. Enfatiza que esta relatoria deixou de mencionar na decisão fato de extrema relevância para o acolhimento do pleito, qual seja: a inaceitável postura da banca, em iniciar aplicação da prova em determinada sala, enquanto ainda existiam vários candidatos do lado de fora aguardando o momento de sua revista pessoal, para só então, adentrar a sala para iniciar a prova, ao passo que seus colegas de sala já estavam realizando a prova em tempo vantajosamente diferenciado, o que afronta vários princípios legais aplicáveis ao concurso público em geral. Destaca ser de extrema importância, obter desse Colendo Tribunal, a informação de que a Ilustríssima Desembargadora teve ou não acesso a tais provas, ou somente pode visualizar os símbolos QR-Code sem acesso ao conteúdo destes, ou mais ainda, se esta visualizou todo o conjunto probatório e os considerou precários para seu convencimento. Em sendo o caso, de não ter sido possível a este Tribunal acessar tais códigos, oportuno se faz anexa-los neste ensejo, conforme se apresenta a tabela a seguir, que faz referência aos anexos do Mandado de Segurança inicial e seus respectivos arquivos, desprovidos do Código QR-Codes. Traz um quadro comparativo entre os arquivos anexados à petição inicial do mandamus, em forma de QR-Codes, e os trazidos, agora, junto com os embargos de declaração. Prossegue aduzindo que busca, por meio deste instrumento processual, que seja confirmado por este respeitável Juízo, se a negativa do pedido de Liminar em sede Mandamental se deu por precariedade de provas, após analise integral do conjunto anexado na peça inicial, onde é possível comprovar as irregularidades na aplicação do certame, ou se, o indeferimento se deu, por não ter sido possível a este juízo, ter acesso ao conteúdo de tais provas anexadas, carecendo estas, de correção material quanto a sua adequada protocolização, segundos as praxes internas deste Colendo Tribunal. É costume amparado legalmente em direito, que para a obtenção do propósito a que se destina um pleito judicial, que a tutela jurisdicional seja prestada de forma clara e completa, sem obscuridade, omissão ou contradição. Tece considerações sobre a obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, invocando o disposto no art. 93, IX, da CF, bem ainda o art. 926, § 1o, do CPC. Indica jurisprudência que entende abonar sua tese. Conclui seu arrazoado afirmando estar clara a omissão, razão pela qual pede: 1. O Conhecimento e Provimento dos presentes Embargos de Declaração com base no artigo 1.022, do Código de Processo Civil; 2. A intimação da parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, com base no art. 1.023, § 1o, do CPC; 3. A modificação e alteração da decisão com base no artigo 494, inciso II do CPC. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos conta decisão unipessoal. Argui a embargante, sem muita objetividade, ser omissa a decisão recorrida pois, deixou de evidenciar de forma clara, se o fundamentado negou a tutela do direito constitucional pleiteado com base na impossibilidade de acesso aos meios de provas anexados, ou se estes foram analisados e declarados à míngua da pronta demonstração do direito líquido e certo. (sic) Com efeito, o artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração, enquanto recurso integrativo, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir eventual erro material. Especificamente, o inciso II do parágrafo único do art. 1.022, do CPC, dispõe que: Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: [...] II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . De sua vez, no art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma legal, encontra-se a previsão de que: Art. 489. [omissis] [...] § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Posta a questão nestes termos assinalo que é de conhecimento elementar que os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, não se constituindo instrumento apto para comparar teses jurídicas, tampouco alterar o resultado do julgamento, salvo quando, excepcionalmente, for verificada a existência de um ou mais dos vícios discriminados no art. 1022 do CPC. Também é sabido que a omissão ensejadora dos embargos de declaração se caracteriza pela ausência necessário pronunciamento, pelo julgador, acerca das questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. No caso, não se divisa a alegada omissão, porquanto o pronunciamento judicial embargado, examinando a possibilidade do manejo do mandado de segurança, concluiu, com base em todo o acervo probatório coligido aos autos, pelo manifesto descabimento do writ, fundamentando o entendimento na legislação de regência, assim como na jurisprudência relacionada ao tema, de maneira coerente e lógica. Vejamos: Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o da Lei no 12.016/09, que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional, se torna imprescindível a demonstração inequívoca, por meio de prova pré-constituída, do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso, a requerente busca a invalidação da primeira fase de concurso público levado a efeito para provimento de cargo de enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Como suporte fático de sua pretensão alega que no dia da realização da prova objetiva, em 26/6/2022, próximo passado, a candidata observou diversas irregularidades, tais como, filas gigantescas, reduzido número de fiscais fazendo a identificação dos candidatos [...] tratamento diferenciado para candidatos, no que se refere à guarda dos pertences, onde, nem todos receberam a sacola para esta finalidade, acarretando assim, a entrada de alguns candidatos na sala com celulares e outros pertences na mão, podendo estes, ter acesso tranquilamente a seus aparelhos eletrônicos, mais uma vez, desrespeitando o que o edital determinava [...]. Afirma que durante a realização das provas constatou que haviam candidatos com acesso irrestrito a seus aparelhos de celulares, inclusive para filmagens das condições adversas dentro das salas, conforme é possível observar nos vídeos em anexo, compartilhados nas redes sociais de forma simultânea à aplicação das provas, a despeito de o Edital prevê o contrário, proibindo de forma veemente a utilização de tais recursos [...]. (sic) Noticia, ainda, desobediência às regras sanitárias impostas por força da pandemia de COVID-19, diante da superlotação das salas, bem como a ausência de uso de máscaras por alguns candidatos. Pois bem. Como dito, o manejo da via angusta do mandado de segurança demanda a comprovação, de plano, por meio de prova pré-constituída, do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. A impetrante alega que os vídeos em anexos, extraídos das redes sociais e de grupos de WhatsApp, demonstram as noticiadas irregularidades durante o processo seletivo. Entretanto, não logrou a requerente trazer qualquer desses elementos de convicção aos autos do mandamus. Vê-se que a inicial do writ veio instruída apenas com alguns QR-Codes, que nada informam (Id 37130223, Id 37130225, Id 37130226, Id 37130227, Id 37130228, Id 37130229 e Id 37130232). De igual, os documentos de Id 37130230 e Id 37130231, nada comprovam a ocorrências dos apontados vícios na realização do concurso, apenas reproduzem, em linhas gerais, os mesmos fatos aqui noticiados. Quer dizer, não logrou a impetrante demonstrar, de forma cabal, os fatos que segundo ela eivaram a primeira etapa do certame em questão. Em verdade, diante da nítida precariedade (quiçá ausência) das provas produzidas na ação mandamental, resta inviabilizada a aferição acerca da ocorrência das apontadas irregularidades capazes de macular a primeira fase do referido concurso público. Nesse sentido, colhem-se os seguintes arestos, provenientes do e. Superior Tribunal de Justiça e deste c. TJDFT, verbis: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. ORDENAÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ [...] II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido [...]. (AgInt no RMS n. 62.779/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O mandado de segurança possui como requisito a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Precedentes [...]. (AgInt nos EDcl no RMS n. 55.025/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 28/6/2022.) DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. GARANTIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DOS TESTES PSICOLÓGICOS APLICADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Secretário de Estado, deflagrador do edital do concurso público questionado, é em última análise o responsável pela eliminação do candidato em razão da obediência das normas editalícias. Ademais, como defendeu o ato impugnado, pela teoria da encampação também deve ser tido como parte legítima para o writ. 2. "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo"(Enunciado 20 da Súmula do e. TJDFT). 3. O artigo 4o, inciso III da Lei Distrital 3.669/2005 contém a previsão legal de realização de exame psicotécnico para acesso ao cargo de Agente de Atividades Penitenciárias. 4. O edital do certame contemplou avaliação psicológica de caráter eliminatório e satisfez o requisito da objetividade dos critérios, com minuciosa explicitação sobre a avaliação psicológica, os instrumentos e as técnicas que se serviriam os examinadores, que itens seriam perquiridos e tidos como necessários ao bom desempenho do cargo, tudo cotejado com as fontes normativas indicadas. 5. A garantia do recurso administrativo foi satisfeita ao candidato, vez que foi contemplado com o conhecimento das razões pelas quais foi considerado inapto (entrevista devolutiva prevista no § 2° do artigo 6o da Resolução CFP 001/2002), com o recebimento da cópia do laudo respectivo, bem como com a possibilidade de interposição de recurso e de se fazer acompanhar ou representar por psicólogo de sua confiança. 6. A banca revisora utilizou-se de fundamentação técnica adequada e compatível com os critérios selecionados pelo edital, motivo pelo qual não há qualquer violação de dispositivo relacionado ao edital do certame ou à legislação de regência. 7. O impetrante não colacionou prova pré-constituída de que haveria confusão entre a banca revisora e a que realizou o exame psicotécnico, bem como não realizou prova de irregularidade da composição desta, não cabendo ao Poder Judiciário presumir violação ao edital ou à legislação de regência com base em meras alegações. 8. Segurança denegada. (Acórdão 1010510, 20160020250657MSG, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/4/2017, publicado no DJE: 19/4/2017. Pág.: 76) – grifo nosso Dentro deste contexto, não se pode deixar em oblívio que a liquidez e certeza do direito perseguido, em mandado de segurança, devem ser demonstradas initio litis, o que não pode ser feito quando há necessidade de incursionar em dilação probatória, providência cabível somente nas vias ordinárias. Nesse descortino, pertinente, sobre o tema, destacar abalizado escólio doutrinário: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). Sendo assim, à míngua da demonstração, de plano, do direito líquido e certo vindicado, com a imprescindível necessidade de dilação probatória, conclui-se que a pretensão almejada, isto é, a anulação da primeira fase do concurso público noticiado, não pode ser alcançada na via estreita deste writ. Diante do exposto, REJEITO liminarmente a petição inicial e DENEGO a segurança, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, de conformidade com o art. 485, I, do CPC c/c arts. 6o, § 5o e 10, da Lei no 12.016/09, e arts. 87, IX e 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege. Sem honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no artigo 25, da Lei no 12.016/09, bem como o contido nos enunciados no 512 e no 105, da Súmula do STF e do STJ, respectivamente. Logo, não se divisa a existência da apontada omissão, sendo certo que a circunstância de ter sido adotado entendimento contrário aos interesses da recorrente não tem o condão macular o pronunciamento judicial recorrido. Mesmo que se considerasse as alegações e os elementos de convicção ora carreados à petição do recurso integrativo, em nada alteraria o entendimento adrede externado. A uma, porquanto são os mesmos documentos já acostados à inicial do mandado de segurança. As fotos e vídeos nada esclarecem, concretamente e de forma cabal, a ocorrência das supostas irregularidades noticiadas pela candidata. E, a duas, porque, uma vez mais, não logrou a embargante demonstrar inequivocamente, e de plano, violação ao seu direito líquido e certo. Não há nenhuma comprovação de que tenha sido impedida de participação ou prejudicada na realização do concurso público. Pelo contrário, segundo informado na peça vestibular ela efetivamente participou da primeira etapa do certame – prova objetiva – realizada em 26/6/2022 (Id 37130214 p. 2). Por fim, vale destacar ser comezinho o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte. Para a resolução da controvérsia, basta a manifestação a respeito das questões relevantes e imprescindíveis para esse fim. (STJ, 2a Turma, Ag.Int. no AREsp. n. 1.901.286/DF, relator Ministro Og Fernandes, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.) Sendo assim, em que pese o esforço da embargante, não há que se falar em omissão na decisão, sobretudo porquanto da simples leitura da peça recursal é possível verificar que a parte nada mais demonstra do que singelo interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no julgamento do mandamus, pretensão que não se adéqua ao rito angusto dos embargos de declaração, especialmente quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão. Quer dizer, não houve, como quer fazer crer a embargante, qualquer ofensa a dispositivo constitucional ou legal, notadamente ao art. 93, IX, da CF; art. 1.022, II, e parágrafo único, II; e art. 489, § 1o, IV, do CPC. Feitas essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora